Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010087-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA - CPF: 053.057.069-63 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS VIAS ORDINÁRIAS. MÚLTIPLAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. LOCALIZAÇÃO INCERTA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, na qual se questionava a validade da citação editalícia do executado, ora agravante, em contrato de compromisso de compra e venda de lote imobiliário inadimplido desde a sexta parcela.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se foram esgotados os meios razoáveis e ordinários para localização do executado antes da efetivação da citação por edital; e (ii) se a ausência de consulta a determinados sistemas de busca (INFOJUD e SISREG) configura nulidade da citação editalícia realizada.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui modalidade excepcional de citação, aplicável nas hipóteses previstas no art. 256 do CPC, notadamente quando o citando estiver em local incerto ou não sabido, após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para sua localização.

4. No caso concreto, foram realizadas múltiplas tentativas de citação pessoal do executado antes da citação por edital, incluindo correspondências com AR, mandados via oficial de justiça e buscas nos sistemas SIEL, RENAJUD e SISBAJUD, com posterior expedição de citações para os endereços localizados, todas infrutíferas, configurando o esgotamento razoável das vias ordinárias.

5. A jurisprudência consolidada entende ser prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais possíveis para localização do executado, bastando a comprovação de tentativas razoáveis, mediante correspondência e oficial de justiça, para autorizar a citação por edital, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

6. A alegação de nulidade da citação editalícia pela ausência de consultas a determinados sistemas de busca (INFOJUD e SISREG) não prospera, pois não se exige a utilização de todos os sistemas disponíveis, sendo suficiente o esgotamento razoável das diligências ordinárias, o que restou amplamente demonstrado no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a validade da citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, basta que sejam realizadas diligências razoáveis para localização do citando, sendo prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais disponíveis. 2. A realização de múltiplas tentativas infrutíferas, mediante correspondência com AR, oficial de justiça e consulta a sistemas judiciais de busca de endereços, configura o esgotamento razoável das vias ordinárias para localização do executado, autorizando a citação editalícia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, 256 §3º e 257.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/11/2015; TJ-MT - AI 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Direito Privado, j. 14/05/2024; TJ-MT - AI 1012263-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara Direito Privado, j. 04/10/2023; TJ-MT - AI 1008325-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara Direito Privado, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo de instrumento
interposto por
VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001778-35.2021.8.11.0045, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, manejada em face de
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, na qual se rejeitou a pré-executividade, considerando valida a citação editalícia.

O agravante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em suma, que houve nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios disponíveis para a sua localização.

Aduz, ainda, que a citação editalícia somente deve ocorrer em casos excepcionais, quando verificado o esgotamento completo das tentativas de localização pessoal do réu.

Argumenta que
“não consta nos autos registro/extrato das diligências perante os sistemas INFOJUD e SISREG com o escopo de localizar o endereço do executado”
, o que comprometeria a higidez da citação e, por consequência, todos os atos processuais subsequentes.

Para reforçar sua alegação, o agravante cita dispositivos legais, como os artigos 72 e 257 do CPC, além de vasta jurisprudência dos tribunais superiores e de tribunais locais, no sentido de que a citação ficta, via edital, constitui medida de exceção, que apenas deve ser admitida diante da absoluta impossibilidade de localização do demandado por meios ordinários e tecnológicos disponíveis ao Estado.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para declarar a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes.

Isenção de preparo, id. 278458885.

Intimação para contrarrazoar, id. 278632893.

Contrarrazões, id. 281685370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001778-35.2021.8.11.0045, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, manejada em face de
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, na qual se rejeitou a pré-executividade, considerando valida a citação editalícia.

Versam os autos originais acerca da execução de titulo extrajudicial ajuizada por Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor de Vilmar Fernandez de Souza, referente ao compromisso de compra e venda e parcelamento imobiliário para aquisição do lote nº 10 da quadra 37 do loteamento Residencial Jardim Primaveras II, no importe de R$ 62.562,50 a ser pago em 120 parcelas de R$ 521,35, estando inadimplente desde a 6ª parcela.

A parte ora apelante apresentou a exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva e a nulidade da citação por edital.

O Magistrado de origem rejeitou a exceção nos seguintes termos, vejamos:

“ [...]
DECISÃO

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA
em face do exequente
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, todos qualificados no encarte processual.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

É cedido que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ
(AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1137300 RS 2009/0081125-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2015)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, este Juízo entende que deve rejeitar a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva não prospera. O instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda (id n. 51790518) foi realizado pelas partes. Apesar da parte exequente ter acostado nos autos o termo de acordo extrajudicial (id n. 51790519) constata-se que o executado não participou do acordo na época, tampouco houve a transferência da propriedade para a titularidade de Cleuzilene.

Desta feita, não merece respaldo a alegação de ilegitimidade passiva.

Por sua vez, em relação a alegação de nulidade da citação por edital, este Juízo reputa que razão não assiste à requerida. Foram realizadas diversas tentativas de localização pessoal do executado, porém, em nenhuma destas diligências, ele foi citado pessoalmente.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que a citação editalícia se deu de forma válida.

Ademais, foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte pessoalmente. A impossibilidade de localizar o demandado não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a alegação de nulidade de citação editalícia.

1 – Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
a objeção de pré-executividade apresentada pelo excipiente/executado no evento n. 151681543.

2 –
INTIME-SE
a parte exequente, para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

3 –
CUMPRA-SE
. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da validade da citação por edital realizada nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

De acordo com o disposto no art. 256 do Código de Processo Civil:

"Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Como se verifica, a citação por edital é modalidade excepcional, somente cabível quando o citando for desconhecido ou estiver em local incerto e não sabido, após o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

No caso em exame, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal do executado, ora agravante, antes de se proceder à citação por edital. As diligências incluíram:

Em 09/12/2021 – correspondência devolvida sob alegação "endereço incorreto";

Em 16/08/2022 – mandado devolvido pelo oficial de justiça, indicando que o executado não reside naquele endereço;

Em 30/11/2022 – mandado devolvido pelo oficial de justiça, indicando que diligenciou várias vezes ao endereço, não sendo atendido;

Em 06/02/2023 – mandado devolvido pelo oficial de justiça, indicando que o executado não reside naquele endereço;

Em 07/03/2023 – mandado devolvido pelo oficial de justiça, indicando não ter obtido êxito nas tentativas de citação eletrônica;

Em 09/05/2023 – busca de endereços do executado via SIEL, RENAJUD e SISBAJUD;

Em 15/05/2023 – 04 (quatro) citações expedidas, referentes aos endereços que haviam sido encontrados;

Em 28/05/2023 – correspondência devolvida entregue para terceiro;

Em 07/06/2023 – correspondência devolvida, ato infrutífero;

Em 08/06/2023 – correspondência devolvida, ausente;

Em 13/06/2023 – correspondência devolvida, ato infrutífero;

Em 25/06/2023 – correspondência devolvida, ato infrutífero;

Em 12/10/2023 – citação por edital realizada.

O agravante argumenta que não teriam sido esgotados os meios para sua localização, especificamente pela ausência de consulta aos sistemas INFOJUD e SISREG. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência vem entendendo que para a validade da citação editalícia, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. ( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
(...). (N.U
1012263-64.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DEVEDOR ORIGINÁRIO E AVALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC. (...) (N.U 1008325-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”

No caso em análise, antes da citação por edital, foram realizadas múltiplas tentativas de citação pessoal, mediante correspondência com AR e oficial de justiça, todas infrutíferas. Ademais, foram efetuadas buscas de endereços através dos sistemas SIEL, RENAJUD e SISBAJUD, com posterior expedição de novas citações para os endereços encontrados, igualmente sem êxito.

Diferente não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu”
(STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015).

Quanto às alegações de que algumas correspondências foram devolvidas com as informações "não procurado", "ausente" ou "entregue a terceiro", tal circunstância, por si só, não configura nulidade da citação editalícia,
uma vez que foram realizadas diversas outras tentativas de localização do executado, inclusive por oficial de justiça, todas infrutíferas.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência não exige a utilização de todos os sistemas de busca disponíveis, mas sim o esgotamento razoável das vias ordinárias para localização do executado, o que restou amplamente demonstrado no caso em análise.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que foram esgotados os meios disponíveis para a localização do executado, em conformidade com o disposto no art. 256, §3º, do CPC, tendo sido observados os requisitos legais para a realização da citação por edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025